Tribunal: STJ
Processo: 1033018-13.2015.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2522709 - SP(2023/0383413-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AUTO POSTO AVENIDA LTDA
AGRAVANTE
: JOSÉ FRANCISCO SIEBER LUZ
AGRAVANTE
: MARIA IRIS SIEBER LUZ
ADVOGADOS
: MILENA MARTINELLI - SP424027
DANILO MONTEIRO DE CASTRO - SP200994
GUSTAVO BOSSOLAN BEZERRA - SP513688
AGRAVADO
: MARIA ANTONIA CASTANHO HUADA
AGRAVADO
: MARCOS MURILLO HUADA
AGRAVADO
: ISABELLE HUADA ADRIANO
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA MAIA HUADA
AGRAVADO
: PAULO DUARTE ADRIANO
ADVOGADA
: CILENE LOURENCO ANDRADE DOS SANTOS - SP135878
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO NÃO
RESIDENCIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7 DO STJ E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (SÚMULA
284 DO STF). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de violação aos arts. 23, II, IV e V, da Lei n. 8.245/1991,
e ao
do Código Civil, pela incidência da Súmula n. 7 do STJ e por
art. 238
deficiência de fundamentação, aplicando-se a Súmula n. 284 do STF.
2. A controvérsia envolve ação de indenização por danos materiais fundada em
contrato de locação comercial de imóvel destinado a posto de combustível.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou ao
pagamento das despesas de restauração do imóvel, inclusive descontaminação do
solo, e dos valores de locação.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença, manteve a condenação
pelos danos anormais e pelos aluguéis até a efetiva restituição do imóvel e afastou
a condenação relativa à descontaminação do solo por ausência de prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54869760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:44
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: daf68588-0f7a-4f91-b17f-07b9c64df572

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz do
II, IV e V, da
art. 23,
as obrigações do locatário subsistem até a entrega das chaves e
Lei n. 8.245/1991,
se há responsabilidade por danos causados por terceiros após despejo; e (ii) saber
se houve aplicação indevida do
do Código Civil diante de cláusula
art. 238
contratual que afastaria a culpa por danos posteriores ao cumprimento da ordem de
despejo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A revisão das conclusões sobre responsabilidade por danos anormais e sobre a
efetiva restituição do imóvel demandaria reexame de provas, o que atrai o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
7. Quanto à alegada violação ao
do Código Civil, a indicação genérica “e
art. 238
seguintes” configura deficiência de fundamentação, incidindo a Súmula n. 284 do
STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da
Tese de julgamento
pretensão recursal exige reexame do conjunto fático-probatório sobre a
responsabilidade por danos anormais e a restituição do imóvel. 2. Incide a Súmula
n. 284 do STF quando a violação ao
do Código Civil é indicada de forma
art. 238
genérica, sem individualização dos dispositivos e sem argumentação específica.”
CC,
CPC,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.245/1991, art. 23;
art. 238;
§ 11.
art. 85,
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:44
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: daf68588-0f7a-4f91-b17f-07b9c64df572

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2522709 - SP(2023/0383413-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AUTO POSTO AVENIDA LTDA
AGRAVANTE
: JOSÉ FRANCISCO SIEBER LUZ
AGRAVANTE
: MARIA IRIS SIEBER LUZ
ADVOGADOS
: MILENA MARTINELLI - SP424027
DANILO MONTEIRO DE CASTRO - SP200994
GUSTAVO BOSSOLAN BEZERRA - SP513688
AGRAVADO
: MARIA ANTONIA CASTANHO HUADA
AGRAVADO
: MARCOS MURILLO HUADA
AGRAVADO
: ISABELLE HUADA ADRIANO
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA MAIA HUADA
AGRAVADO
: PAULO DUARTE ADRIANO
ADVOGADA
: CILENE LOURENCO ANDRADE DOS SANTOS - SP135878
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO NÃO
RESIDENCIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7 DO STJ E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (SÚMULA
284 DO STF). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de violação aos arts. 23, II, IV e V, da Lei n. 8.245/1991,
e ao
do Código Civil, pela incidência da Súmula n. 7 do STJ e por
art. 238
deficiência de fundamentação, aplicando-se a Súmula n. 284 do STF.
2. A controvérsia envolve ação de indenização por danos materiais fundada em
contrato de locação comercial de imóvel destinado a posto de combustível.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou ao
pagamento das despesas de restauração do imóvel, inclusive descontaminação do
solo, e dos valores de locação.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença, manteve a condenação
pelos danos anormais e pelos aluguéis até a efetiva restituição do imóvel e afastou
a condenação relativa à descontaminação do solo por ausência de prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54332862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:26
Código de Controle do Documento: 54669a5a-24fc-497b-8047-4e6f3aa5088f

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz do
II, IV e V, da
art. 23,
as obrigações do locatário subsistem até a entrega das chaves e
Lei n. 8.245/1991,
se há responsabilidade por danos causados por terceiros após despejo; e (ii) saber
se houve aplicação indevida do
do Código Civil diante de cláusula
art. 238
contratual que afastaria a culpa por danos posteriores ao cumprimento da ordem de
despejo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A revisão das conclusões sobre responsabilidade por danos anormais e sobre a
efetiva restituição do imóvel demandaria reexame de provas, o que atrai o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
7. Quanto à alegada violação ao
do Código Civil, a indicação genérica “e
art. 238
seguintes” configura deficiência de fundamentação, incidindo a Súmula n. 284 do
STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da
Tese de julgamento
pretensão recursal exige reexame do conjunto fático-probatório sobre a
responsabilidade por danos anormais e a restituição do imóvel. 2. Incide a Súmula
n. 284 do STF quando a violação ao
do Código Civil é indicada de forma
art. 238
genérica, sem individualização dos dispositivos e sem argumentação específica.”
CC,
CPC,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.245/1991, art. 23;
art. 238;
§ 11.
art. 85,
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AUTO POSTO
AVENIDA LTDA., JOSÉ FRANCISCO SIEBER LUZ e MARIA IRIS SIEBER
LUZ contra decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de
demonstração de violação aos arts. 23, II, IV e V, da
e ao
Lei n. 8.245/1991,
do Código Civil, pela incidência da Súmula n. 7 do STJ, e por deficiência
art. 238
de fundamentação, aplicando-se, assim, a Súmula n. 284 do STF (fls. 1.155-1.157).
Documento eletrônico VDA54332862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:26
Código de Controle do Documento: 54669a5a-24fc-497b-8047-4e6f3aa5088f

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo proferido em apelação nos autos de ação de indenização por danos materiais
fundada em contrato de locação comercial.
O acórdão recorrido foi ementado nos seguintes termos (fl. 1.080):
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. Enquanto não restituído o imóvel, com a
entrega das chaves ou mediante a prática de qualquer ato que faça o locador voltar a
ser possuidor direto do bem, responde o locatário pelos aluguéis, encargos e danos
anormais. Prova produzida nos autos evidencia a prática de danos anormais no
imóvel pelos locatários. Afastamento da condenação à restituição dos valores gastos
com a descontaminação do solo. Laudo ambiental juntado pela parte autora não
demonstra, infensa a qualquer inquietação, que a parte ré é responsável pela
contaminação do solo identificada pela CETESB. Sentença reformada. Recurso
provido em parte.
Os embargos de declaração foram rejeitados.
No recurso especial, a parte recorrente aponta violação:
a) ao
da
porque o acórdão teria imputado aos
art. 23
Lei n. 8.245/1991,
recorrentes responsabilidade por danos causados por terceiros após a desocupação
coercitiva, além de exigir entrega de chaves e comunicação ao locador, mantendo
obrigações até a “entrega das chaves”;
b) ao
do Código Civil, por aplicação indevida da disciplina da
art. 238
restituição de coisa certa, não obstante cláusula contratual que afastaria a culpa dos
recorrentes por danos ocorridos após o cumprimento da ordem de despejo.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de indenização por danos materiais
decorrente de contrato de locação comercial de imóvel destinado a posto de
Documento eletrônico VDA54332862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:26
Código de Controle do Documento: 54669a5a-24fc-497b-8047-4e6f3aa5088f

combustível, na qual a parte autora pleiteou o ressarcimento das despesas
necessárias à restituição do bem ao estado anterior, inclusive descontaminação do
solo, além do pagamento dos valores locatícios.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido,
condenando os requeridos ao pagamento das despesas destinadas à restauração do
imóvel, inclusive descontaminação do solo, bem como ao pagamento dos valores
de locação, todos a serem apurados em liquidação.
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença, mantendo a
condenação pelos danos anormais e pelos aluguéis até a efetiva restituição do
imóvel, afastando, porém, a condenação relativa à descontaminação do solo por
ausência de prova da responsabilidade dos réus.
I – Arts. 23 da Lei n. 8.245/1991
No recurso especial, os recorrentes sustentam que, após o cumprimento
da ordem de despejo, não poderiam ser responsabilizados por danos causados por
terceiros, bem como que inexistiria “entrega de chaves”, razão pela qual as
obrigações previstas no
III, IV e V, não subsistiriam.
art. 23,
O acórdão recorrido consignou que a simples desocupação não configura
restituição regular do imóvel, subsistindo as obrigações do locatário até a efetiva
entrega das chaves, o que, no caso, não ocorreu no ato da desocupação. Destacou,
ainda, provas fotográficas e testemunhais referentes aos “danos anormais”, além
do depoimento do representante da ré, segundo o qual as chaves teriam sido
entregues “dois ou três dias depois” (fls. 1.085-1.088).
A revisão dessa conclusão, quanto à responsabilidade pelos danos e ao
cumprimento das formalidades de devolução do imóvel, exigiria reexame de
matéria fática e probatória, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II –
do Código Civil
Art. 238
Documento eletrônico VDA54332862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:26
Código de Controle do Documento: 54669a5a-24fc-497b-8047-4e6f3aa5088f

Os recorrentes afirmam que a decisão teria aplicado incorretamente a
disciplina da restituição de coisa certa prevista no
do Código Civil,
art. 238
sustentando a impossibilidade de entrega de chaves em posto de combustível e
inexistência de culpa pelos danos posteriores ao cumprimento da ordem de despejo
(fls. 1.129-1.133).
O acórdão recorrido enfrentou a tese ao consignar que a restituição do
imóvel ocorre mediante tradição simbólica, usualmente formalizada pela entrega
de chaves, ou por tradição ficta, não se admitindo o simples abandono do bem.
Registrou, ainda, que, enquanto não comprovada a transmissão da posse
ao locador, permanecem hígidas as obrigações do locatário, inclusive quanto aos
aluguéis e aos danos anormais verificados até a efetiva imissão do proprietário (fls.
1.085-1.086).
No tocante à alegada violação ao
do Código Civil, verifica-se
art. 238
que a insurgência não atende aos requisitos mínimos de delimitação normativa
exigidos no recurso especial.
Os recorrentes indicaram o
seguido da expressão genérica “e
art. 238
seguintes”, sem individualizar quais outros dispositivos teriam sido violados nem
desenvolver argumentação específica sobre o conteúdo de cada um. Tal imprecisão
impede a exata identificação da tese jurídica deduzida e inviabiliza o exercício do
juízo de cotejo pelo Tribunal Superior, configurando deficiência de fundamentação.
A jurisprudência desta Corte, por analogia à Súmula 284 do STF,
considera inadmissível o recurso especial quando a indicação dos dispositivos
supostamente violados é feita de modo aberto, inespecífico ou em bloco, pois se
transfere ao Tribunal o ônus de identificar, selecionar e construir a tese jurídica
adequada, o que não se admite.
Documento eletrônico VDA54332862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:26
Código de Controle do Documento: 54669a5a-24fc-497b-8047-4e6f3aa5088f

A mera referência a “art. 238 e seguintes” não satisfaz o dever de
particularizar o comando normativo impugnado nem permite aferir a pertinência
entre o dispositivo e a controvérsia delineada no acórdão recorrido.
Dessa forma, a deficiência argumentativa quanto à indicação do art. 238
do Código Civil constitui óbice intransponível ao conhecimento da tese, incidindo,
por analogia, o enunciado da Súmula n. 284 do STF.
III – Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro em 10% o valor dos
art. 85,
honorários advocatícios fixados nas instâncias de origem, observados, se
aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo, bem como
eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54332862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:26
Código de Controle do Documento: 54669a5a-24fc-497b-8047-4e6f3aa5088f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.522.709 / SP
Número Registro: 2023/0383413-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10330181320158260602 201903547265
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AUTO POSTO AVENIDA LTDA
AGRAVANTE : JOSÉ FRANCISCO SIEBER LUZ
AGRAVANTE : MARIA IRIS SIEBER LUZ
ADVOGADOS : DANILO MONTEIRO DE CASTRO - SP200994
MILENA MARTINELLI - SP424027
GUSTAVO BOSSOLAN BEZERRA - SP513688
AGRAVADO
: MARIA ANTONIA CASTANHO HUADA
AGRAVADO
: MARCOS MURILLO HUADA
AGRAVADO
: ISABELLE HUADA ADRIANO
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA MAIA HUADA
AGRAVADO
: PAULO DUARTE ADRIANO
ADVOGADA
: CILENE LOURENCO ANDRADE DOS SANTOS - SP135878
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
Documento eletrônico VDA54844869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:19
Código de Controle do Documento: 38e7b7c7-a8ab-4e2f-b9a6-f9ddf5492cc6

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:19
Código de Controle do Documento: 38e7b7c7-a8ab-4e2f-b9a6-f9ddf5492cc6